Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO SUFICIENTE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, desacato e resistência imputados ao réu são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo depoimento da vítima, acervo formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova firme, que não foi produzida pela Defesa no caso
III - Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - Recurso conhecido e não provido.